Tribunal: STF
Processo: Inq 287
Classe: Inq
Órgão julgador: OSCAR CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-06-03
Data de publicação: 1987-06-03

Ementa:
DENUNCIA PELO DELITO DO ART. 203 DO CÓDIGO PENAL. FORO ESPECIAL DE
UM DOS DENUNCIADOS. ARQUIVAMENTO REQUERIDO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO
FEDERAL, TITULAR DA AÇÃO PENAL QUANTO A ESSE DENUNCIADO.
ARQUIVAMENTO DEFERIDO, PROSSEGUINDO-SE QUANTO AOS DEMAIS.